Tribunal: TJES
Processo: 5000347-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL DOS SANTOS CISQUINI

COATOR: JUIZA DA VARA ÚNICA DE FUNDAO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado contra ato que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas nos autos de procedimento cautelar com fundamento na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tribunal de Justiça pode apreciar o pedido diretamente, considerando a ausência de manifestação do Juízo de primeira instância sobre os argumentos apresentados pela defesa; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade que permita a concessão da ordem de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os argumentos apresentados no Habeas Corpus não foram previamente submetidos à análise do Juízo de primeira instância, o que configura indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. No caso concreto, o Juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão preventiva na garantia da ordem pública, na proteção da vítima e no cumprimento das medidas protetivas, evidenciando a presença dos requisitos do art. 312, c/c art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:
A análise de pedidos no Habeas Corpus por instância superior sem prévia apreciação pela instância inferior caracteriza supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09.05.2023; TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 04.04.2024; TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000347-75.2025.8.08.0000

PACIENTE:

DANIEL DOS SANTOS CISQUINI

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO

RELATOR
A
: DES
.
ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DANIEL DOS SANTOS CISQUINI

em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Fundão que, nos autos do procedimento cautelar deflagrado para a aplicação das medidas previstas na Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), decretou a prisão preventiva do paciente, haja vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência aplicadas.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
estão ausentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;
(ii)
a continuidade das medidas protetivas de urgência é suficiente para assegurar a proteção da vítima;
(iii)
a segregação do paciente é desproporcional e causa danos à sua vida pessoal e profissional, além de afetar negativamente seus filhos menores; e
(iv)
a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares é mais adequada e proporcional ao caso concreto.

Por tais motivos, pleiteia a revogação do mandado de prisão preventiva expedido e a retirada imediata do nome do paciente dos quadros de mandado de prisão em aberto.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 11702769.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11975900, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. O Código de Processo Penal, em seus arts. 312 e 313 prevê os requisitos para a decretação da custódia preventiva, quais sejam: (a) indícios de autoria e prova da materialidade aliados à necessidade de (b) garantia da ordem pública; (c) garantia da ordem econômica; (d) por conveniência da instrução criminal; ou (e) para assegurar a aplicação da lei penal.

Na hipótese em questão, foi acolhida a representação formulada pela autoridade policial em favor de LEILANNY KETLEEN BORGES LYRIO, ora vítima, resultando na determinação das seguintes medidas protetivas de urgência:

1) FICA PROIBIDA a pessoa do requerido de se aproximar da vítima e da residência onde esta reside pela distância mínima de 200 (duzentos) metros. Caso residam na mesma casa, o afastamento do lar deve ocorrer obrigatoriamente;

2) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os locais onde a vítima já se encontrar;

3) FICA PROIBIDO o requerido de manter qualquer contato, ainda que seja telefônico ou mesmo de forma virtual com a vítima;

4) EXPEÇAM-SE os respectivos Mandados para ciência das partes (requerido e vítima), os quais deverão ser cumpridos pelo Oficial de Justiça da área em 48 horas, conforme estabelecido pela Resolução nº 346/2020 do Conselho Nacional de Justiça;

Em virtude do alegado descumprimento das medidas previamente impostas, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão decretando a prisão preventiva, fundamentando estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, c/c art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, apontando o seguinte:

“Cuida-se de pedido de decretação de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com fundamento no descumprimento de medidas protetivas de urgência e prática de agressão física por parte de Daniel dos Santos Cisquini, ex-companheiro de Leilanny Ketleen Borges Lyrio, em evidente contexto de violência doméstica e familiar.

A requerente, Leilanny Ketleen Borges Lyrio, relatou à autoridade judicial e ao Ministério Público, que o requerido descumpriu as medidas protetivas de urgência previamente impostas, agredindo-a fisicamente em lugar público.

A narrativa da vítima foi corroborada com a documentação juntada aos autos, especialmente o Boletim de Ocorrência nº 56228924. Ademais, a vítima compareceu perante esta Serventia para requerer providências quanto aos atos perpetrados pelo ex-companheiro.

Fica evidenciado o descumprimento de decisão judicial anterior, que impunha ao Agressor a proibição de aproximação e contato com a ofendida.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, que deve ser adotada apenas quando estritamente necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, ou quando presentes outros requisitos autorizadores, como o risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal (Art 312 do CPP).

No caso em questão, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado com fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a prisão preventiva quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, com o intuito de garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

O descumprimento das medidas protetivas de urgência, por si só, configura o delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), o que por si só justifica a decretação da prisão preventiva, visando a garantir a efetividade da proteção à vítima e a ordem pública.

Além disso, a prática de agressões físicas, em situação de reincidência, demonstra a periculosidade do acusado e o risco iminente à integridade física e psicológica da vítima, caracterizando um cenário de reiteração de violência, o que reforça a necessidade da medida extrema de prisão cautelar.

No caso em análise, o comportamento do acusado revela um padrão de desrespeito à autoridade judicial e uma conduta agressiva, caracterizando a necessidade de uma resposta efetiva e rigorosa do Estado, para garantir que as medidas protetivas sejam cumpridas e para prevenir novos episódios de violência.

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Daniel dos Santos Cisquini, nos termos do artigo 312, c/c artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, como medida necessária e adequada para a garantia da ordem pública, a proteção da vítima e o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Fixo o prazo prescricional do mandado de prisão: 19.11.2036.”

No entanto, em análise dos autos de origem, constata-se, que, a tempo da impetração, a defesa do paciente deixara de pugnar pela revogação da segregação cautelar do paciente na instância originária, entrando com o presente pedido de
Habeas Corpus
diretamente neste Sodalício.

No mais, embora tenha apresentado resposta à acusação, fundamentando estarem ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, fato é que o Juízo de primeiro grau ainda não analisou os fundamentos a ele submetidos.

Desta forma, verifica-se que os argumentos e pedidos realizados a esta instância ainda não foram devidamente analisados pelo Juízo competente para tanto, sendo de todo inapropriado que este Órgão Colegiado venha a concretizar análise
per saltum
, que tenderia a suprimir indevidamente uma instância.

Assim, a ausência de pronunciamento do Juízo de primeiro grau torna impossível a concessão da ordem no presente remédio, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, de maneira uniforme, que a irresignação não submetida à instância apontada como coatora torna inviável o seu conhecimento, em sede de remédio constitucional, sob pena de supressão de instância. (STF, AgR no HC nº 226.277/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, J. 09.05.2023)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM MAJORADOS. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA QUE TERIA DADO CAUSA À INVESTIGAÇÃO E À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O SEU COMPARTILHAMENTO.
ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1.
Se a matéria posta em análise no habeas corpus, não passar antes pelo crivo do juízo de primeiro grau, não há como dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Ordem não conhecida.

(TJES, HCCrim nº 5000633-87.2024.8.08.0000. Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. J. 04.04.2024) (Grifei)

________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRELIMINAR.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ORDEM NÃO CONHECIDA
. 1. A chamada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em se submeter ao órgão judicial ad quem, com competência revisora ou recursal, matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem, tendo tal instituto por fundamento o resguardo da efetiva dialeticidade processual e do princípio do duplo grau de jurisdição, em sua acepção substancial. 2.
Na hipótese vertente, verifica-se que o juízo primevo não foi instado a se manifestar sobre as supostas ilegalidades destacadas pela defesa técnica. Assim sendo, o pronunciamento definitivo por parte deste Tribunal poderia representar verdadeira supressão de instância.
3. Embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos. 4. Habeas corpus não conhecido.

(TJES, HCCrim nº 5008202-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 28.08.2024) (Grifei)

De rigor, embora seja possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, verifica-se que o julgador de primeiro grau demonstrou de maneira fundamentada a necessidade de se garantir a ordem pública, a proteção da vítima e o cumprimento das medidas protetivas de urgência, o que afasta a plausibilidade do direito alegado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)